Tribunal: TJDFT
Processo: 0005347-56.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia, nos termos do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal, requer apenas o convencimento do Juízo de Primeiro Grau sobre a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. A impronúncia configura medida cabível apenas quando, ao final da instrução, o Magistrado não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do artigo 414, caput, do Código de Processo Penal. É inviável a impronúncia na hipótese em que há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que o feito seja remetido ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.